Tribunal: TCU
Processo: 032.039/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11104/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.039/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Alberto Goulart da Silva (CPF XXX.919.697-XX); Liriana Magalhaes Carneiro (CPF XXX.841.406-XX); Marcio Eduardo de Carvalho Saldanha (CPF XXX.964.297-XX); Nelson Lopes Filho (CPF XXX.302.387-XX); Sonia Marta de Carvalho Salcedo Del Castillo (CPF XXX.725.407-XX) e Vladimir de Almeida Goncalves (CPF XXX.166.347-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional de Artes. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.